Tribunal: TJMT
Processo: 1016091-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016091-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS STOFFEL - CPF: 025.981.369-93 (AGRAVANTE), S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI - ME - CNPJ: 09.438.281/0001-33 (AGRAVANTE), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –

DECISÃO
QUE CONDENOU O FIEL DEPOSITÁRIO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA, FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA – DESCARTE DO BEM DEPOSITADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ART. 161, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 77, § 2o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante recebeu a posse dos bens na condição de fiel depositário, comprometendo-se a não dispor deles sem ordem judicial expressa, a qual nunca existiu, sendo certo que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 161, parágrafo único, CPC).

O agravante FERNANDO LUIS STOFFEL, representante da também depositária S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO, confessou que, sem autorização judicial, removeu e descartou o produto “diante da necessidade de abrir espaço para receber a safra de algodão de 2021” (ID 62034617 - origem).

Tendo procedido à alienação/descarte dos bens sem autorização judicial, caracterizou-se como depositário infiel.

O descumprimento do encargo importa na obrigação do agravante de indenizar a parte agravada pela perda dos bens, de acordo com o art. 161, parágrafo único, do CPC, em quantia a ser apurada em ação autônoma ou procedimento de liquidação próprios a esta finalidade, nos moldes como decidido pelo magistrado de piso, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FERNANDO LUIS STOFFEL e S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODAO EIRELI – ME, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004123-66.2019.8.11.0037, onde figura como parte exequente EVANDRO ROBERTO CORTEZIA e executados ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e LEONARDO DE MORAIS, que condenou o fiel depositário FERNANDO LUIS STOFFEL ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e §2o, e artigo 161, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, bem ainda, indeferiu o pedido de bloqueio judicial nas contas do fiel depositário FERNANDO, de sua empresa e do exequente, vez que o pedido carece de possibilidade.

Por outro lado, considerando a decisão exarada pelo E. TJMT e a admissão por FERNANDO de que descartou o bem sem autorização judicial, determinou que sirva a decisão como título executivo judicial, em favor dos executados, cujo crédito deverá ser buscado em vias apartadas, para evitar tumulto processual no processo executivo.

Em seu recurso, alega a parte agravante que, para que reste configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, a ensejar a imposição de multa, deve ser demonstrado o comportamento doloso, a má-fé do depositário infiel quanto à prática das condutas previstas no artigo 77, IV e VI, do CPC.

Aduz que, logo após o arresto, em 05/11/2019, o algodão depositado no armazém do Agravante já não apresentava características de qualidade preservadas, pois, em que pese o prazo recomendado para armazenamento seja de 6 (seis) meses, permaneceu depositado por período superior a 20 (vinte) meses no pátio da empresa S. Cotton, o que acarretou, em razão da natureza fungível, o perecimento do produto.

Assevera que cumpriu fielmente o encargo que assumiu, tomando todas as medidas possíveis para a guarda e manutenção do produto.

Defende a inexistência de indícios de conduta maliciosa na conduta do fiel depositário e que o descarte do algodão depositado em suas mãos, sem autorização judicial, não pode ser apto a qualificar ato atentatório à dignidade da justiça, notadamente porque, se este se perdeu, obviamente deveria ser descartado.

Sustenta que sua inércia em restituir o produto ou o seu equivalente em dinheiro não se revela maliciosa, visto que sua responsabilidade não pode ser presumida e o depositário não responde pelos casos de força maior (art. 642 do CC), restando justificada a impossibilidade da restituição da coisa depositada, afastando a infidelidade do depositário e, consequentemente, a responsabilidade pela sua restituição ou pelo equivalente em dinheiro.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja
dado provimento ao agravo

para, reformando-se a decisão agravada, afastar a imposição de multa ao fiel depositário por ato atentatório à dignidade da justiça, ante a ausência de dolo ou má-fé, bem como desconstituir o título executivo judicial, excluindo a responsabilidade do fiel depositário pela perda do bem depositado e o consequente dever de indenizar seu equivalente em dinheiro.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 103465984).

Contraminuta da parte agravada (ID 106834986).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de adentar ao mérito propriamente dito, salutar uma explanação acerca dos fatos processuais que desaguaram no presente recurso.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA C/C PEDIDO LIMINAR proposta por EVANDRO ROBERTO CORTEZIA em desfavor de ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e LEONARDO DE MORAES CARVALHO, narrando que as partes firmaram um contrato de compra e venda de uma colheitadeira de algodão, marca John Deere, modelo 7760, ano 2011, de chassi n. IN07760XJA0030245, ficando estabelecido o pagamento de 25.000 (vinte e cinco mil) arrobas de algodão em pluma, divididos em cinco pagamentos de 5.000 (cinco mil) arrobas, com vencimentos para 30 de maio de 2014, 30 de maio de 2015, 30 de maio de 2016, 30 de maio de 2017 e 30 de maio de 2018.

No entanto, alega que os executados não adimpliram com a totalidade da parcela vencida em maio de 2018, razão pela qual pugna pela concessão de medida acautelatória de arresto, que deverá recair sobre 9.230 (nove mil duzentas e trinta arrobas) de algodão em pluma, bem como que seja aceita a caução ofertada.

O Magistrado de piso, em 17/09/2019, deferiu a liminar requerida e determino o arresto de 9.230 (nove mil, duzentas e trinta) arrobas de algodão em pluma, de acordo com os critérios de qualidade descritos na cláusula terceira do contrato, depositados em seus nomes em armazéns (algodoeiras ou cooperativas) da região.

O Exequente peticionou nos autos informando que promoveu diligências em diversos locais de armazenamento nesta Comarca, sem encontrar nenhum volume depositado em nome dos Executados, entretanto, tomou conhecimento de que os Executados possuem um considerável volume do produto depositado na Fazenda Monte Alegre, situada na Zona Rural do município de General Carneiro/MT, cuja jurisdição dessa localidade compete a Comarca de Barra do Garças/MT.

Assim, requereu a expedição de carta precatória para a Comarca de Barra do Garças/MT, para cumprimento da medida liminar, o que foi deferido pelo Juízo.

O Grupo Monte Alegre compareceu aos autos alegando que encontra-se em recuperação judicial e que a ordem de arresto deferida atingiu seu patrimônio, vez que o algodão arrestado é de sua propriedade.

Assim, pugnou pela revogação da decisão ou, alternativamente, pelo sobrestamento do arresto até que a questão atinentes aos bens objetos da medida constritiva seja deliberada pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, determinando o recolhimento do mandado constritivo a restituição de eventual algodão já retirado do local.

A Magistrada de piso entendeu que o título executivo judicial que instrui a ação foi firmado pelos sócios da empresa recuperanda, na qualidade de pessoas físicas, sem qualquer participação da pessoa jurídica, de forma que o prazo de blindagem não alcança a presente execução, tão pouco atrai a competência do juízo recuperacional para julgamento do presente feito.

Entretanto, com base no poder geral de cautela, e como meio de resguardar o resultado útil do provimento jurisdicional final, determinou que o algodão arrestado seja depositado em armazém idôneo, nomeando-se o representante do armazém como depositário fiel dos bens, ficando vedada a alienação ou remoção do produto até ulterior deliberação, o que deverá ser comprovado nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O Autor procedeu ao depósito das 9.230 (nove mil, duzentas e trinta) arrobas de algodão em pluma na empresa S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO EIRELI, localizada na Zona Rural do Município de Lucas do Rio Verde/MT, tendo o proprietário da empresa, Sr. FERNANDO LUIS STOFFEL, aceitado o encargo de fiel depositário dos bens (Termo de Responsabilidade – ID 25541795 origem).

Por meio de decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no. 1012210-54.2021.8.11.0000, distribuído a minha relatoria, foi determinado que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução no 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, retornem ao Agravante GRUPO MONTE ALEGRE.

Ato contínuo, o Magistrado de piso, do Juízo Universal Recuperacional, 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, determinou a expedição de mandado de restituição de 9.230 arrobas de algodão pluma, arrestados no feito executivo, endereçado à empresa S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO EIREL, intimando seu representante legal e depositário fiel, o Sr. FERNANDO LUIS STOFFEL, para que proceda a imediata devolução do produto agrícola arrestado.

Intimado, o fiel depositário manifestou nos autos informando que o produto, por estar acondicionado sob lona há mais de 20 meses, tendo passado por dois períodos de chuvas severas, apresentava apodrecimento generalizado das fibras e que, diante da necessidade de abrir espaço para receber a safra de algodão de 2021, o produto foi removido e devidamente descartado.

Com estas considerações, informou a impossibilidade de atender à determinação de restituição do referido produto, tampouco de depósito, eis que não houve venda (ID 62034617 - origem).

Os executados manifestaram pela determinação da imediata indisponibilidade de ativos de EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, FERNANDO LUIS STOFFEL e S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO EIRELI, até o montante de R$ 1.472.923,40 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos), correspondente ao preço atual de 9.230 arrobas de algodão a R$ 159,58 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), através do Sistema Sisbajud.

Em não sendo frutífera a diligência, requereu seja determinada a indisponibilidade de bens de propriedade de EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, FERNANDO LUIS STOFFEL e S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO EIRELI, através do Sistema Renajud.

Pugnou, ainda, seja aplicada multa a cada um dos depositários infiéis, pela caracterizada má-fé e por ato atentatório à justiça, a primeira no patamar de 10% e a segunda no patamar de 20%, ambas sobre o valor atualizado da causa, ou outro percentual que se considere mais adequado.

Em decisão interlocutória, a Magistrada que preside o feito, diante da admissão pelo fiel depositário de descarte do algodão depositado em suas mãos, verifico a ocorrência de ato atentatório a dignidade da justiça, vez que faltou com boa-fé, descartando bem depositado sem autorização do juízo, não tendo, ainda, depositado qualquer valor nos autos referente à restituição, determinada pelo E. TJMT, condenou o fiel depositário FERNANDO LUIS STOFFEL ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e §2o, e artigo 161, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Ainda, indeferiu o pedido de bloqueio judicial nas contas do fiel depositário FERNANDO LUIS STOFFEL, de sua empresa e do exequente EVANDRO ROBERTO CORTEZIA, vez que o pedido carece de possibilidade.

Por outro lado, considerando a decisão exarada pelo E. TJMT e a admissão por FERNANDO LUIS STOFFEL de que descartou o bem sem autorização judicial, determinou que a decisão serve como título executivo judicial, em favor dos executados, cujo crédito deverá ser buscado em vias apartadas, para evitar tumulto processual no processo executório.

Inconformado, o fiel depositário interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de
afastar a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ante a ausência de dolo ou má-fé, bem como desconstituir o título executivo judicial, excluindo a responsabilidade do fiel depositário pela perda do bem depositado e o consequente dever de indenizar seu equivalente em dinheiro.

Pois bem.

Como se vê dos fatos narrados retro, o agravante recebeu a posse dos bens na condição de fiel depositário, comprometendo-se a não dispor deles sem ordem judicial expressa, a qual nunca existiu, sendo certo que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 161, parágrafo único, CPC).

O agravante FERNANDO LUIS STOFFEL, representante da também depositária S. COTTON BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO, confessou que, sem autorização judicial, removeu e descartou o produto “diante da necessidade de abrir espaço para receber a safra de algodão de 2021” (ID 62034617 - origem).

Tendo procedido à alienação/descarte dos bens sem autorização judicial, caracterizou-se como depositário infiel.

O descumprimento do encargo importa na obrigação do agravante de indenizar a parte agravada pela perda dos bens, de acordo com o art. 161, parágrafo único, do CPC, em quantia a ser apurada em ação autônoma ou procedimento de liquidação próprios a esta finalidade, nos moldes como decidido pelo magistrado de piso, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.

Outrossim, por violar o compromisso de não abrir mão do bem sob sua guarda, a não ser por ordem expressa do magistrado, praticou o agravante ato atentatório à dignidade da justiça, cabendo a fixação de multa no valor de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução, na forma do art. 161, parágrafo único , e art. 77, § 2o, CPC, conforme estabelecido na decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. processo civil. depositário infiel. ato atentatório à dignidade da justiça. multa. Para que reste configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, a ensejar a imposição de multa, há que se ter demonstrado o comportamento doloso, a má-fé do executado ou do devedor quanto à prática de quaisquer das condutas previstas no artigo 77 do Código de Processo Civil, o que restou comprovado no caso.” (TRF4, AG 5031910-15.2017.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 18/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. – PENHORA. BEM DE DEPOSITÁRIO INFIEL. O sócio de empresa executada não responde patrimonialmente pela execução em que não é parte sem que haja regular incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o depositário, ainda que seja o executado ou o seu representante que esteja na posse ou administração do bem constrito, é responsável pela guarda do bem; e responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal (art. 168, §1o, II, do Código Penal) e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, em decorrência da infidelidade, nos termos do art. 161, parágrafo único, do CPC. A responsabilização civil ou cobrança de multas aplicadas pelo juízo da execução ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça promove-se nos próprios autos do processo, como disposto no art. 777 do CPC, autorizando penhora ou tutela de urgência acautelatória de arresto ou indisponibilidade de bens. Circunstância dos autos em que o bem penhorado foi alienado para empresa em que a depositária é proprietária; após intimação não houve restituição do bem ao juízo ou depósito do valor equivalente; a embargante era depositária judicial e teve veículo de sua propriedade constrito pelo juízo; e decisão recorrida aplicou medida de direito adequada ao caso concreto. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70085188084, 18a Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 31/08/2021)

Ressalte-se que a empresa agravante, onde foi depositado o produto, exerce atividade de preparação e fiação de fibras de algodão, com amplo conhecimento no armazenamento de fardos de pluma até a finalização do processo de beneficiamento, portanto, ciente dos cuidados que o produto necessita para manter sua qualidade e não correr riscos de perecimento.

Ademais, verifica-se do termo de responsabilidade apresentado pelo depositário (25541795 - Pág. 2 - origem), que assume “o encargo de depositário fiel dos bens arrestados, me responsabilizando pela sua guarda e conservação, me comprometendo a não alienar o produto ou removê-lo do armazém, até ulterior deliberação do juízo, comprometendo-me a entregá-lo no mesmo estado que me foi entregue, assim que solicitado”.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que condenou o fiel depositário ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, bem ainda, determinou que servisse a decisão como título executivo judicial, em favor dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021